Tribunal: STF
Processo: AI 464499
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada, de modo convincente:
precedentes.
2. Servidor público: inexistência de violação às
garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade
 de vencimentos (CF, art. 37, XV).
É firme a jurisprudência do STF
no sentido de que a garantia do direito adquirido não impede a
modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor
público. Assim, e desde que não implique diminuição no quantum
percebido pelo servidor, é perfeitamente possível a modificação no
critério de cálculo de sua remuneração.